Tribunal: TJES
Processo: 5037961-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5037961-76.2024.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL ALVES RISSO

Advogados do(a) APELANTE: BIANCA CHIEPE SCOPEL - ES41976, ISAAC PANDOLFI - ES10550

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATOS OU LESÃO CORPORAL SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Alves Risso em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. O apelante busca a nulidade do processo por falta de justa causa e cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, a desclassificação da conduta, a redução da pena-base e o afastamento da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar se a denúncia possui justa causa diante de relatório policial pelo arquivamento e se a gravação parcial de audiência cerceou a defesa; (ii) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e laudo pericial, comprova a autoria e materialidade; (iii) estabelecer se a conduta do réu configurou legítima defesa ou se houve excesso no emprego da força; (iv) determinar a possibilidade de desclassificação para vias de fato ou lesão corporal simples (caput); (v) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e a atuação do Ministério Público independe do relatório da autoridade policial, pois o órgão ministerial possui autonomia para oferecer a exordial com base em elementos probatórios suficientes.

A existência de sentença condenatória supera a alegação de ausência de justa causa por evidenciar a aptidão da peça acusatória e o exercício do contraditório.

A gravação parcialmente inaudível de depoimento testemunhal não gera nulidade quando a sentença fundamenta a convicção em outros elementos robustos, como laudo de lesão corporal e depoimento de informante que presenciou os fatos.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sobretudo quando corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

O reconhecimento da legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que resta afastado pela desproporção da força empregada pelo réu, que causou edema, equimoses e lesão ligamentar no cotovelo da vítima.

A comprovação de lesões corporais por meio de exame pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, a qual exige a ausência de vestígios físicos.

A incidência da qualificadora do § 13, do art. 129, do Código Penal, é impositiva quando o crime ocorre contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no contexto doméstico, prevalecendo o princípio da especialidade sobre o
caput
do referido artigo.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em sentença penal é legítima quando há pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia não está adstrita à opinião da autoridade policial contida no relatório do inquérito.

Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente a perícia médica.

A presença de lesões atestadas em laudo pericial obsta a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

É viável a fixação de indenização por danos morais no bojo da sentença condenatória quando houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 13, do Código Penal; art. 41 e art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 208.857/BA; TJES, APC 0002144-90.2016.8.08.0032; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, APCr 0002094-35.2024.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037961-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ALVES RISSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATOS OU LESÃO CORPORAL SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Alves Risso em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. O apelante busca a nulidade do processo por falta de justa causa e cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, a desclassificação da conduta, a redução da pena-base e o afastamento da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar se a denúncia possui justa causa diante de relatório policial pelo arquivamento e se a gravação parcial de audiência cerceou a defesa; (ii) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e laudo pericial, comprova a autoria e materialidade; (iii) estabelecer se a conduta do réu configurou legítima defesa ou se houve excesso no emprego da força; (iv) determinar a possibilidade de desclassificação para vias de fato ou lesão corporal simples (caput); (v) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e a atuação do Ministério Público independe do relatório da autoridade policial, pois o órgão ministerial possui autonomia para oferecer a exordial com base em elementos probatórios suficientes.

A existência de sentença condenatória supera a alegação de ausência de justa causa por evidenciar a aptidão da peça acusatória e o exercício do contraditório.

A gravação parcialmente inaudível de depoimento testemunhal não gera nulidade quando a sentença fundamenta a convicção em outros elementos robustos, como laudo de lesão corporal e depoimento de informante que presenciou os fatos.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sobretudo quando corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

O reconhecimento da legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que resta afastado pela desproporção da força empregada pelo réu, que causou edema, equimoses e lesão ligamentar no cotovelo da vítima.

A comprovação de lesões corporais por meio de exame pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, a qual exige a ausência de vestígios físicos.

A incidência da qualificadora do § 13, do art. 129, do Código Penal, é impositiva quando o crime ocorre contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no contexto doméstico, prevalecendo o princípio da especialidade sobre o
caput
do referido artigo.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em sentença penal é legítima quando há pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia não está adstrita à opinião da autoridade policial contida no relatório do inquérito.

Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente a perícia médica.

A presença de lesões atestadas em laudo pericial obsta a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

É viável a fixação de indenização por danos morais no bojo da sentença condenatória quando houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 13, do Código Penal; art. 41 e art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 208.857/BA; TJES, APC 0002144-90.2016.8.08.0032; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, APCr 0002094-35.2024.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5037961-76.2024.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL ALVES RISSO

Advogado do(a) APELANTE: ISAAC PANDOLFI - ES10550

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Em sede de preliminar, a Defesa suscita a nulidade por ausência de justa causa, sob argumento de que a denúncia divergiu do relatório policial que opinara pelo arquivamento.

Ao que verifico, a preliminar
não procede
, tendo em vista que a Denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da hipótese de incidência

do delito
previst
o

no art.
129
,
§ 13
,
d
o Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06.

É entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...) A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para caracterizar a justa causa para a propositura da ação penal, não se exigindo prova robusta nesse momento processual (AgRg no RHC n. 208.857/BA).
A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de ausência de justa causa, por evidenciar a aptidão da denúncia e a plena deflagração do contraditório.
(...) (APC 0002144-90.2016.808.0032, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/06/2025).

Ressalta-se que a atuação do Ministério Público não se encontra vinculada a eventual conclusão da autoridade policial, tendo em vista que o inquérito possui natureza informativa, sendo dispensável para a propositura da ação penal.

Assim, pode o
parquet
oferecer a denúncia com fundamento nos elementos probatórios colhidos, independentemente da conclusão do inquérito.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
RAFAEL ALVES RISSO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 17465161), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 17727375), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de gravação parcialmente inaudível da audiência. No mérito, alega que não há nos autos demonstração segura da autoria dos fatos, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa, o afastamento da qualificadora prevista no §13º do art. 129 do Código Penal, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão da indenização fixada.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) que o denunciado Rafael Alves Risso é namorado da vítima, R. S. A., tendo no dia 13/08/2024, aproximadamente às 23h00min, no interior da residência desta, localizada no Bairro Mata da Praia, praticado o delito de Lesão Corporal em desfavor da ofendida.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, irresignado frente a intercessão da vítima para que não deixasse o local e prosseguisse com o diálogo a respeito de uma viagem, de maneira livre e consciente, com animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente, ao segurá-la pelos braços, empurrando-a para o interior do apartamento, levando-a a colidir contra a parede e móveis do local, momento em que o autor dos fatos passou a chamar pela filha da ofendida, ainda que diante da solicitação desta para que assim não o fizesse, tendo então dado continuidade às agressões ao imobilizar a vítima novamente a segurando pelos braços causando torção, causando as lesões corporais testificadas nos Laudos Periciais de fl. 28 do ID nº 50511429 e no ID nº 52038128, bem como demonstradas nas fotografias em IDs nºs 52038144 e 52039009.

(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Da nulidade por cerceamento de defesa

Embora a Defesa suscite, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Alega impossibilidade de plena oitiva do depoimento judicial do policial militar, o que inviabilizaria a valoração do conteúdo e comprometeria o exercício da ampla defesa.

A premissa fática, contudo, revela-se equivocada.

Embora parcialmente inaudível o depoimento do policial, tal circunstância não comprometeu o exercício da ampla defesa. O Juízo
a quo
fundamentou a sentença nos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente no laudo de lesão corporal, no depoimento da filha da vítima, que presenciou os fatos, e nas declarações da própria ofendida, cuja palavra, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância.

Consignou, ainda, que o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, uma vez que chegaram ao local quando a situação já se encontrava apaziguada.

Diante disso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

2. Da tese de fragilidade probatória

A materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (ID 17464509, pp. 02/04), no Laudo de Lesões Corporais (ID 17464509, p. 28), nas fotografias (ID 17464520) nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima
R
.
S. A.
, em sede policial, relatou que, após discussão ocorrida na porta do elevador com o apelante, ambos ingressaram no interior do apartamento. Na ocasião, o acusado teria chamado a filha da vítima, momento em que ela gritou para que não a envolvesse na discussão. Nesse contexto, o apelante a segurou e torceu seus braços, mesmo diante do pedido para que ele cessasse a conduta.

Em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, reiterando que, embora tenha rasgado a camisa do acusado, foi por ele agredida, momento em que este segurou seu braço e o torceu, causando lesões e o rompimento do ligamento do cotovelo.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele registrado na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia seguinte aos fatos, em 14/8/2024, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:
“
edema associado a equimose arroxeada em canto externo de sobrancelha esquerda, escoriação em região torácica anterior, equimose avermelhada em punho e em antebraço direito, equimose arroxeada em perna direito.
”.

A informante Mariana, filha da vítima, em juízo, relatou ter presenciado as agressões, afirmando que visualizou o réu segurando a ofendida entre as pernas e torcendo seus braços.

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática da agressão.

3. Do pedido de absolvição por legítima defesa

O apelante busca o reconhecimento da legítima defesa. Nesse quadrante, impende salientar que, nos termos do art. 25, do Código Penal, entende-se por legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da
forma menos lesiva possível
.

Em juízo, o réu negou a intenção de agredir, afirmando ter apenas reagido às agressões praticadas pela vítima, com o propósito de autoproteção. Declarou, ainda, que chamou a filha da ofendida com o intuito de cessar as agressões e que segurou os braços da R. S. A apenas na intenção de contê-la.

Todavia, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais (ID 17464509, p. 28), que comprovam que a vítima apresentava “
edema associado a equimose arroxeada em canto externo de sobrancelha esquerda, escoriação em região torácica anterior, equimose avermelhada em punho e em antebraço direito, equimose arroxeada em perna direito.
”

Insta salientar que, de acordo com o Laudo Médico (ID 17464515), subscrito por médico ortopedista, a lesão no cotovelo direito foi caracterizada como “
lesão ligamentar do cotovelo direito e edema em colo e região proximal do rádio
”.

Nesse contexto, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

Desta feita, a desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima e a patente fragilidade da mulher são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa quanto ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

4
.
Do pedido de desclassificação d
a conduta para vias de fato

O apelante requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, sustentando que a lesão sofrida pela vítima é de natureza leve e incapaz de configurar o resultado exigido pelo tipo penal de lesão corporal. Alega, ainda, a ausência de “
animus laedendi
”.

Ora, a infração penal de lesão corporal exige a efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, com a produção de resultado naturalístico. Por sua vez, a contravenção de vias de fato configura-se pela prática de atos de violência que não produzem lesão e, consequentemente, não deixam vestígios.

No caso em análise, a existência da lesão foi devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, constituindo prova material idônea da agressão. Assim, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples intimidação que gere temor na vítima, independentemente da efetiva realização do mal prometido. No caso, restou evidenciado que a vítima se sentiu amedrontada pelas ameaças do réu.
A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as lesões corporais sofridas pela vítima foram demonstradas por exame pericial
e fotografias, configurando o crime do artigo 129, § 13º, do Código Penal. (...) (TJES. APCr 0002094-35.2024.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/04/2025).

Por conseguinte, a manutenção da tipificação fixada na sentença de piso é medida que se impõe, ante a impossibilidade de se reconhecer a figura residual das vias de fato quando há prova pericial idônea da lesão.

5. Da alegação de inaplicabilidade da Lei 11.340/06

O apelante requer, ainda, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, sustentando que os fatos decorreram de desentendimento com motivações exclusivamente pessoais e patrimoniais, iniciados pela vítima, inexistindo dolo específico exigido pelo §13, do referido artigo, consistente na prática do crime por razões da condição do sexo feminino.

Entrementes, conforme se extrai dos autos, os fatos narrados foram praticados contra mulher no contexto da condição do sexo feminino. Assim, à luz do princípio da especialidade, impõe-se a aplicação da norma penal mais específica e protetiva, qual seja, a prevista no art. 129, § 13, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO §9º. NÃO CABIMENTO. CRIME MOTIVADO PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 3. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, inserida pela Lei nº 14.188/21, constitui norma especial em relação à figura do § 9º do mesmo artigo. A aplicação da qualificadora do § 13 é obrigatória quando a lesão corporal, praticada no âmbito doméstico, é motivada por razões da condição do sexo feminino, como ciúmes e sentimento de posse, que evidenciam um cenário de dominação e subjugação da mulher.
(...)
(
Apelação Criminal
n. 5008673-29.2
023.8.08.0021
, relator
Des. F
ernando
Zardini Antonio
,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em
21/08/2025
.)

Prosseguindo, o réu requer a reforma da dosimetria da pena, sob o fundamento de inaplicabilidade da qualificadora de violência de gênero. O pleito, contudo, resta prejudicado, diante da fundamentação anteriormente realizada, que reconheceu incidência da Lei nº 11.340/06 no caso concreto.

6. Da indenização por danos morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em 05 (cinco) salários-mínimos, a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica
in casu
. A exordial acusatória expressamente requereu a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em ausência de pedido específico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)